Tribunal: TJMT
Processo: 1004888-08.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004888-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA CASSIANO DE SOUSA - CPF: 208.135.701-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – CC, ART. 205 - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE NÃO COMPROVADA
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o recurso
ataca os fundamentos da sentença, com ratificação das
teses deduzidas pela parte recorrente
, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo frente à decisão objeto da impugnação
recursal. 2. É decenal o prazo prescricional para a dedução do
pedido de declaração de inexistência de débito por falta contratação c/c indenização por danos morais, conforme regra do art. 205 do Código Civil.
3.
C
omprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004888-08.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVA CASSIANO DE SOUSA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca da Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1004888-08.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 77133487).

A apelante expõe que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a dívidas de cartão de crédito consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais solicitou esse cartão de crédito, sendo evidente a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado, já que os documentos que lhe foram apresentados não representavam a verdade da contratação, foram produzidos unilateralmente e continham diversas inconsistências, entre elas, o fato de o correspondente bancário estar localizado no Município de Limeira/SP, enquanto que a apelante reside no Município de Rondonópolis/MT, defende que os documentos não são aptos à comprovação da contratação de cartão de crédito consignado e reafirmando que jamais recebeu qualquer cartão de crédito, tanto é que não há comprovação nesse sentido, como também não existe comprovação de que tenha realizado compras diversas, sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente para que seja declarada a inexistência a contratação do tal cartão de crédito consignado, e que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial.

O Banco/apelado argui preliminar de não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade recursal, e também de prescrição da pretensão, já que o negócio jurídico foi celebrado em 22.01.2016 e a presente ação só foi ajuizada em 18.03.2020, quando já ultrapassado o prazo trienal do art. 206, §3º, II, IV e V, do CPC; no mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 77133496).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação interposto pela autora
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação integral, pois, para a apelante, o acertamento realizado não lhe pareceu a solução mais justa e jurídica; o ataque promovido pela apelante realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-lo, a autora faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório da inicial, antes, pelo contrário, voltou suas baterias contra os tópicos sentenciais que lhe pareceram desfavoráveis, fazendo, como seria de rigor, a “
exposição do fato e do direito
” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de prescrição se confunde com o mérito; a pretensão sub exame é de declaração de inexistência de relação jurídica, pois, segundo jura a autora/apelante, jamais celebrou com o Banco/apelado o contrato em questão, e por isso, ao lado do pedido de declaração judicial de inexistência do pacto, pediu fosse o réu condenado à restituição do indébito e aos ressarcimentos de praxe.

Assim, cuidando-se de pretensão destinada à obtenção de declaração de inexistência de negócio jurídico, o prazo prescricional é aquele previsto no art. 205 do Código Civil (dez anos), e, como
o instrumento contratual objeto da discussão foi subscrito em 22.01.2016 (cf. Id. nº 77133462), sendo a ação ajuizada em 18.03.2020 (cf. Id. nº 77125797), a arguição de prescrição da pretensão merece rejeição porquanto, na data do ajuizamento, ainda não fluído o decênio legal.

O
mérito gira em torno do problema da existência do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, que contém a qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (cláusula II), a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado”, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante do item IV (cf. fls. 01 Id. fls. nº
77133462
).

E ainda, por ocasião da contratação, o Banco/réu emitiu a CCB nº 53043452 (“
Cédula de Crédito Bancária - Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG
”), no valor de
R$ 170,69
e, para definição da natureza da contratação (item III.I), o instrumento declara expressamente como “
tipo da operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, de titularidade da EMITENTE, conforme informações abaixo
” (
cf. fls. 02 Id. nº 77133463).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o tal “Cartão de Crédito” com o Banco BMG, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco objetou, alegando que os próprios documentos agregados à petição inicial já mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento (a qualquer título) do devedor),
tendo a apelante, conforme prova documental não destruída, utilizado o cartão de crédito para a realização de diversas compras, situação que perdurou viva e ativa por mais de quatro anos até ser questionada judicialmente.

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

A

apelante nega veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito com o Banco/apelado, mas a assinatura aposta no instrumento contratual, conforme documento vinculado ao Id. nº 77133462, mostra claramente, e a olho nu, que aquela subscrição pessoal se identifica perfeitamente com a grafia da assinatura constante dos documentos pessoais da apelante (cf. Id. nº 77133450), ou seja, não se constata divergência gritante capaz de autorizar a conclusão segura de que o pacto fora celebrado por terceiro mediante
fraude, até porque qualquer conclusão de que a assinatura aposta no instrumento contratual realmente não pertence à apelante exigia a realização de prova pericial grafotécnica, o que foi desprezado pela apelante, pois, instada
a especificar as provas que pretendia produzir, apressou-se em requerer o julgamento antecipado e imediato da lide (cf. Id. nº 77133486).

O Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo faturas do cartão de crédito quitadas ao longo do tempo, com identificação pessoal da apelante e encaminhadas para o endereço dela constante do contrato, além de dois comprovantes de transferência bancária para a conta de titularidade da apelante (cf. Id. nº 77133469/470).

Sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados ao longo de quatro anos de vigência contratual sem qualquer questionamento.

Com efeito, porque, ajuizada a ação em 18/03/2020, a vigência contratual subsistiu plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação, desde 22.01.2016, ou seja, por mais de quatro anos ininterruptos, de modo que realmente causa espécie, e afeta sobremodo a credibilidade da postulação, o fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para só depois, lassa de tanto pagar, vir suplicar a intervenção do Judiciário, o que torna absolutamente frágil e desacreditada a tese de inexistência de contratação válida do cartão de crédito, até porque a devedora teve ciência mensal dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021